Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006833-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO MACHADO LOPES registrado(a) civilmente como JOSE PEDRO MACHADO LOPES - CPF: 075.131.350-53 (ADVOGADO), MARCELINO MEOTTI JUNIOR - CPF: 015.261.351-08 (AGRAVANTE), MARLAN MORAIS DE MENDONCA - CPF: 907.537.711-87 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – BLOQUEIO DE RECURSOS E ATIVOS FINANCEIROS – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito (CPC, art. 301).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO MEOTTI JUNIOR E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS de no 1000105-12.2021.8.11.0108, que ajuizou contra CARLOS ALBERTO CAPELETTI, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar à empresa Sadia Perdigão, adquirente das carnes suínas e aves produzidas pelo recorrido, o bloqueio de ativos financeiros recebíveis pertencentes a ele ou o bloqueio de ativos existentes em contas bancárias, no valor de R$3.289.521,06 (três milhões e duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vente e um reais e seis centavos), referente às Cédulas de Crédito Bancário no 491.103.322 e 491.193.317, vencidas em 15.05.2019.

Em suas razões, as partes agravantes sustentam que foram sócios da parte agravada na empresa Unigrão Comércio e Representações Agropecuários Ltda, de março de 2016 a 13 de maio de 2019, sendo que agravado teria utilizados esses laços para obter dos agravantes o consentimento para usar o crédito deles junto ao Banco do Brasil e fazer empréstimos em dinheiro em seu proveito próprio, via a emissão de Cédulas de Crédito Bancário e de Cédulas Rurais Pignoratícias, todas firmadas por Carlos Alberto Capeletti, como procurador dos emitentes, e avalista conjuntamente com sua esposa Talita Maysa Nassinger. Aduzem que não foram pagas as cédulas mencionadas.

Informam que que são sócios fundadores da empresa UNISEEDS, Comércio de Sementes e Nutrição Ltda. de modo que padecem com as restrições creditícias no período de 2018 a 2020, o que lhes é prejudicial aos negócios. Alegam que a partir de setembro de 2017, passaram a sentir os efeitos nocivos da falta do crédito, graças à falta de cumprimento da obrigação de pagar por parte do recorrido.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o bloqueio de ativos financeiros recebíveis pertencentes agravado ou o bloqueio de ativos existentes em contas bancárias deste.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência recursal indeferida (Decisão de ID no 86854972).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 87587467).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (Petição de ID no 94890998).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Pois bem.

Da análise dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, não vislumbrei a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pelos autores, ora agravantes, bem pontuou:

“Isso porque, segundo consta da inicial, a emissão das Cédulas de Crédito Bancário se deu com a anuência dos autores, porquanto conferiram procuração com poderes (Id. Num. 48057413 - Pág. 1/3 e 48057411).

Demais disso, em que pese a alegação dos demandantes, não há nos autos prova apta a concluir que todos os recursos obtidos nas operações financeiras mencionadas nas Cédulas de Crédito Bancário nos. 491.103.317, feita em 18 de maio de 2018, em Brasília/DF, com vencimento para 15.05.2019, de emissão em nome de Marcelino, e 491.103.322, feita em 22 de maio de 2018, para vencimento em 15.05.2019, de emissão em nome de Marlan, as quais somam débito de R$ 1.632.786,40 e R$ 1.635.465,66 respectivamente, tenham vertido exclusivamente aos interesses do requerido, ou que não tenham sido depositados na sua integralidade na conta da sociedade empresária então existente entre as partes, qual seja, a UNIGRÃO, o que infirma a probabilidade do direito vindicado.

O pedido de bloqueio de créditos recebíveis com terceiros, neste momento, não há de encontrar guarida, pois a discussão trazida é incipiente e não há certeza do direito vindicado, o que se dará somente com a sentença.

Por fim, salvo melhor juízo, não consta dos autos extrato obtido junto aos cadastros de restrição ao crédito (SCPC/SERASA) que atestem a existência da inscrição, o que também contribui para afastar a alegação de risco na demora.

Demais disso, não verifico dos autos a existência de risco ao resultado útil do processo ou de lesão grave de difícil reparação de forma que as partes autoras não possam aguardar a formação da relação processual e a formação do contraditório, ao contrário.

Aparentemente o devedor possui patrimônio suficiente para fazer frente ao débito, em caso de eventual condenação.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas das partes agravantes no decorrer da instrução probatória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021